Tribunal: TJDFT
Processo: 0710679-02.2021.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE PÚBLICO. PRELIMINAR. INTERESSE DE AGIR. PRESENTE. MÉRITO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÕES VASCULARES E PULMONARES. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. OCORRÊNCIA. DANOS MATERIAIS. MANTIDOS. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA
1. Cuida-se de apelação interposta por empresa prestadora de serviços de transporte público urbano em face de sentença que a condenou a indenizar passageiro lesionado em decorrência de acidente de trânsito.
2. O interesse de agir exige o preenchimento do binômio: necessidade e adequação da demanda ajuizada, ou seja, é preciso que a pretensão só possa ser alcançada por meio do ajuizamento desta e que esta seja adequada para a postulação formulada.
3. Para a responsabilização da empresa privada prestadora de serviço público, não há necessidade de demonstração da culpa do fornecedor do serviço de transporte, exigindo, tão somente, a prova da conduta comissiva ou omissiva da empresa, o dano e o nexo de causalidade entre uma e outra (art. 14 do CDC e 37, §6o da Constituição da República).
4. Observando-se o nexo causal entre o dano (lesões vasculares e pulmonares) e o acidente envolvendo a companhia de transporte, ou seja, a conduta lesiva da requerida pelos danos sofridos pela vítima, impõe-se o dever de indenizar tanto pelo dano material, quanto pelo moral, pois, neste último caso, houve violação dos atributos da personalidade da vítima do acidente de trânsito.
5. A fixação do valor a título de compensação por dano moral sofrido, além de se atentar a capacidade econômica das partes, deve observar os critérios de equidade e moderação, objetivando uma compensação pelo mal injusto experimentado pelo ofendido e punir o causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 5.1. Restando demonstrado o prejuízo imaterial a que o autor foi exposto, uma vez que o acidente causou-lhe abalos que se protraíram pelo tempo, face o afastamento de suas atividades cotidianas por meses, configura-se o dano moral, cujo montante fixado em sentença, em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, deve ser mantido.
6. Apelo improvido.